Tribunal: CARF
Processo: 10380.900889/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900889/2013-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.885 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
RODOLFO G MORAES & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. REQUISITOS.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL.
HABILITAÇÃO PRÉVIA.
Na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, a
declaração de compensação será recepcionada pela Receita Federal do Brasil
somente depois de prévia habilitação do crédito pela unidade com jurisdição
sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
Em privilégio da verdade material e do formalismo moderado, transmitida
declaração de compensação contendo crédito decorrente de decisão judicial
transitada em julgado não habilitado previamente, deve a Administração
proceder ao seu exame, incluindo-se nesta análise a verificação dos requisitos
preliminares acerca da efetiva existência, titularidade e disponibilidade do
direito creditório materializado no título judicial, conforme estabelecido no
procedimento de habilitação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para determinar a baixa dos autos à delegacia de origem para nova
decisão, nos termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900889/2013-86
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.885 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900889/2013-86

Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
Trata-se do Pedido de Ressarcimento no 17224.08750.120511.1.1.01-9635 e
compensação vinculada, contendo pretensos créditos de IPI apurados durante o 4o trimestre de
2010 com amparo no art. 11 da Lei no 9.779/99.
A unidade local indeferiu integralmente o pleito em razão de o pedido de
ressarcimento em questão se tratar, de fato, de crédito reconhecido judicialmente no Mandado de
Segurança n° 99.0001170-8, no qual a empresa atua como litisconsorte com a empresa Pontes
Industria de Cera Ltda, CNPJ n° 07.202.021/0001-39.
De acordo com a Informação Fiscal que ampara a decisão da unidade local, o
ressarcimento de crédito judicialmente reconhecido se submete a rito específico, então previsto
nos art. 81 e 82 da IN RFB n° 1.300, de 2012, que condicionam o ressarcimento à habilitação
prévia, o que não teria se verificado nos autos, haja vista a empresa ter informado expressamente
que os créditos não decorrem de ação judicial. Além disso, o montante requerido pode ser
diretamente afetado pelo resultado da ação judicial, incorrendo na vedação contida no art. 25 do
mesmo ato normativo.
A empresa se insurgiu contra essa decisão, em síntese, nos seguintes termos:
2. Quanto ao crédito fiscal propriamente dito, e respectivo ressarcimento —
decorrente das Leis n° 9.363/95 e n° 10.276/91, trata-se de matéria vencida em cinco
níveis:

Primeiro, no âmbito particular da impugnante, consoante acórdão do egrégio STJ,
trânsito em julgado, REsp oriundo do MS JFCE n° 99.0001170^8;

Segundo, no âmbito irrestrito do STJ, REsp n° 993.164 - MG (2007/0231187-3),
com efeitos de Repercussão Geral, declarando a ilegalidade da IN SRF n° 23/97
quanto às restrições ao crédito presumido sobre as aquisições de matérias primas e
pessoas físicas;

Terceiro, no âmbito também irrestrito do CARF - Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, na forma do art. 62-A, em face do REsp acima, a partir do qual
deixou o CARF de impor a aplicação da IN 23/97.

Quarto, no âmbito dos advogados do Fisco, a douta Procuradoria da Fazenda
Nacional, quando, através do Ato Declaratório n° 14/2011, determinou não fossem
interpostos recursos em prol da IN 23/97, declarada ilegal pelo egrégio STJ: (...)

Quinto, no âmbito da Receita Federal, a Portaria do senhor Ministro da Fazenda
determinando que os REsps de Repercussão Geral tenham o seu cumprimento por
toda Administração Fiscal, vide DOU de 5.7.2013: (...)
4. O problema todo é que nesse trânsito, ante o impedimento trazido pelo Fisco contra o
direito da impugnante, não havia espaço no formulário do creditamento, justo porque a
PFN determinara — apesar do REsp de Repercussão Geral contra a IN em questão — o
não-processamento dos créditos da empresa, documento em anexo.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.885 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900889/2013-86

5. Com o trânsito em julgado, inclusive no STF; e mais, com a plenitude do REsp de
Repercussão Geral, a ação judicial perdeu o sentido, ainda que esteja a produzir, de
forma inconteste, no âmbito do particular, todos os seus efeitos. Em suma, o crédito da
empresa, ante a invalidação da IN 23/97 pela raiz, independe, a partir do REsp de
repercussão geral, de qualquer provimento judicial em particular.
6. Por outra, o exame realizado pela auditoria fiscal não encontrou nenhum reparo nos
valores creditados, de modo que a questão nestes autos cinge-se estritamente ao
cumprimento da decisão judicial que determina sejam os requerimentos de creditamento
devidamente processados sem as restrições da IN 23/97.
7. Nestas condições, pede-se o arquivamento deste Notificação, retornando assim o
processo à sua finalização, tendo em vista o direito líquido e certo, reconhecido em
REsp de Repercussão Geral, bem como em face da ordem emanada pela douta
Procuradoria da Fazenda Nacional, aqui transcrita. Deveras, não há a essas alturas,
independentemente de qualquer discussão de mérito ou de forma, qualquer motivo para
continuar discutindo matéria vencida em REsp de Repercussão Geral.
A DRJ Juiz de Fora, em sessão realizada em 28/05/2020, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade por entender que é
indispensável a habilitação prévia de crédito decorrente de ação judicial, nos termos do que
preconiza o art. 71 da IN RFB no 900/2008, o que não teria sido cumprido pela empresa, ora
Recorrente.
Após tentativa infrutífera de ciência por via postal, tomou ciência a empresa desta
decisão em 03/12/2020, por meio do edital de fl. 75, tendo apresentado o recurso voluntário de
fls. 78/83 contendo os seguintes elementos de defesa:
 O despacho decisório ampara o indeferimento de seu pleito nos artigos. 81
e 82 da IN RFB no 1300, de 21/12/2012, ato normativo posterior à data de
envio dos Per/Dcomp, e que tal restrição inexiste na IN RFB no 900/2008,
então vigente na transmissão;
 A autoridade fiscal não fez qualquer capitulação legal da suposta infração,
mesmo porque impossível fazê-lo, ante o despropósito entre a data do
Per/Dcomp, 12.05.2011, e a da IN dada como infringida, que é do ano
seguinte, 2012;
 Há inconsistência no enquadramento legal (“Leis no 9.363/96 e no
10.276/2001. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996”), porque
os seus créditos, devidamente conferidos, não sofreram qualquer restrição
de legitimidade. Quanto ao art. 74 da Lei no 9.430/1996, há que se
comentar que esse artigo contém um rol de 38 matérias, nenhuma que diga
respeito a mero erro formal;
 A decisão deve levar em consideração os primados da proporcionalidade e
da adequação dos meios, sobretudo no presente caso em que o suposto
engano em linha imprópria não trouxe nenhum prejuízo ao Fisco;
 A partir do momento em que o STJ sumulou o direito ao crédito
presumido sobre as compras de matérias primas a pessoas físicas,
anulando assim as restrições da IN SRF 23/97 e suas reedições, que
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.885 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900889/2013-86

somente aceitavam as compras realizadas a contribuintes do PIS/ Cofins,
tornou-se despiciendo todo o entendimento anterior, nos termos da Súmula
no 494 do STJ;
 Deveras, desde então, não apenas a Súmula no 494 do STJ, mas o CARF
inteiro (3a Seção e CSRF 3a Turma) vem decidindo sobre o direito ao
creditamento nas aquisições de pessoas físicas e suas cooperativas.
Ao fim, pugna pela improcedência da decisão, com a consequente homologação
das compensações realizadas, haja vista a inexistência de inconsistências constatadas pela
Fiscalização, o erro material cometido pela Fiscalização e a ocorrência da homologação tácita
(§5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96), por ter decorrido mais de cinco anos desde 13/09/2013.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e se reveste dos requisitos de admissibilidade,
razão pela qual é conhecido.
Em questão antecedente, a Recorrente afirma que o prazo de cinco anos previsto
no § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 já teria se esgotado, pois que decorridos
aproximadamente sete anos desde 13/09/2013, data em que protocolizou a manifestação de
inconformidade.
Não lhe assiste razão, contudo.
A norma apontada estabelece prazo de cinco anos para que a Administração dê
ciência ao sujeito passivo acerca do resultado da análise das compensações apresentadas, sob
pena de serem consideradas tacitamente homologadas.
A contagem desse prazo tem início, portanto, com a entrega (transmissão) das
compensações, ocorrida, no caso dos autos, em 14/06/2011 (fls. 2/19). Dessa forma,
considerando que a ciência do respectivo despacho decisório ocorreu já em 14/08/2013, não há
que se falar em consumação do aludido prazo, pelo que não acolho o pedido.
Ainda em questão antecedente, afirma que o despacho decisório amparou o
indeferimento de seu pleito nos artigos. 81 e 82 da IN RFB no 1300, de 21/12/2012, que sequer
eram vigentes à data da transmissão. Afirma também que, no ato normativo anterior, a IN RFB
no 900/2008, tal restrição inexistia. Nesse sentido, a autoridade fiscal não teria feito qualquer
capitulação legal da suposta infração.
Igualmente não procede o alegado.
Diferentemente do que aduz a Recorrente, a necessidade de habilitação prévia de
crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado já era sim prevista no art. 71 da IN
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.885 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900889/2013-86

RFB no 900/2008, vigente à data da transmissão. Em verdade, tal requisito já se encontrava
previsto nos atos normativos anteriores, a teor do que dispunha o art. 51 da IN SRF no 600/2005
e o art. 3o da IN SRF no 517/2005, verbis:
IN RFB no 900/2008 (...) Art. 71. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição, o
pedido de ressarcimento e o pedido de reembolso somente serão recepcionados pela
RFB após prévia habilitação do crédito pela DRF, Derat ou Deinf com jurisdição sobre
o domicílio tributário do sujeito passivo.
IN SRF no 600/2005 (...) Art. 51. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, a Declaração de Compensação, o Pedido Eletrônico de
Restituição e o Pedido Eletrônico de Ressarcimento, gerados a partir do Programa
PER/DCOMP, somente serão recepcionados pela SRF após prévia habilitação do
crédito pela Delegacia da Receita Federal (DRF), Delegacia da Receita Federal de
Administração Tributária (Derat) ou Delegacia Especial de Instituições Financeiras
(Deinf) com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
IN SRF no 517/2005 (...) Art. 3o Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado, a Declaração de Compensação, o Pedido Eletrônico de
Restituição e o Pedido Eletrônico de Ressarcimento, gerados a partir do Programa
PER/DCOMP 1.6, somente serão recepcionados pela SRF após prévia habilitação do
crédito pela Delegacia da Receita Federal (DRF), Delegacia da Receita Federal de
Administração Tributária (Derat) ou Delegacia Especial de Instituições Financeiras
(Deinf) com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
Não acolho, portanto, a pretensão.
Quanto à suposta inconsistência no enquadramento legal do despacho decisório,
do mesmo modo não vejo como acomodar o requisitado, haja vista a decisão corretamente ter
feito referência às Leis no 9.363/1996 e no 10.276/2001, que contêm as normas relativas ao
direito creditório pleiteado, e ao art. 74 da Lei 9.430/1996, que compreende as regras atinentes à
compensação tributária em âmbito federal.
Por fim, no que se refere à questão de fundo, conquanto as instruções normativas
apontadas efetivamente demandem a habilitação prévia do crédito reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado e que tal obrigação – destaco – não se revele como mera
formalidade, pois se presta à verificação dos requisitos preliminares acerca da efetiva existência,
titularidade e disponibilidade do direito creditório, penso que, em proveito da verdade material e
a partir de uma perspectiva de formalismo moderado do processo, seja razoável admitir a
superação desse obstáculo em favor do sujeito passivo, para que o direito creditório seja ao
menos examinado pela Administração.
Nesse contexto, a pretensão deduzida na 5a Vara Federal da Seção Judiciária do
Ceará foi formulada nos seguintes termos: "Seja concedida a liminar, determinando que o
Delegado da Receita Federal em Fortaleza, receba independentemente de penalidade, os
disquetes do programa DCP, dos anos de 1995 em diante, até o trimestre recém
findo(jul/set/1998) e os mande processar, na forma da Lei n. 9.363/96 sobre as matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem, independentemente de que tenham
sido adquiridos de produtor rural.(...) Seja ao final, por sentença, confirmado o direito da
impetrante em ser processado o creditamento dos disquetes DCP a partir de 1995, sem
restrições aos insumos adquiridos de produtor rural.".
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.885 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900889/2013-86

A liminar foi deferida na forma em que postulada na inicial. A sentença de
primeiro grau concedeu a segurança, nos termos em que requerida "assegurando às Impetrantes
o direito de verem processados os disquetes do programa DCP com o consequente
ressarcimento do crédito presumido do IPI, independentemente de que tenham sido adquiridos
insumos juntos a produtores rurais". Ressaltou expressamente o julgador que "o direito ao
recebimento dos disquetes do programa DCP relativos aos anos de 1995 em diante com o
respectivo processamento findará por assegurar às Impetrantes o ressarcimento do crédito
presumido a que nos reportamos nesta decisão, eis que corolário do disposto na Lei de
regência."
O TRF da 5a Região concedeu a segurança "determinando que a autoridade
coatora remova o obstáculo criado pelas Instruções Normativas SRF 23/97 e 103/97, admita os
créditos presumidos relativos a insumos adquiridos a produtores rurais e aprecie os pedidos de
ressarcimento em espécie, nos termos do parágrafo único do art. 168 RIPI.". O STJ, por sua vez,
negou provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional. O acórdão do STJ
transitou em julgado em 22/02/2007.
Veja-se, portanto, que, a princípio, teve a empresa um direito reconhecido no
Mandado de Segurança no 99.0001170-8, razão pela qual me parece plausível seja esse direito
submetido a exame por parte da Administração, ainda que, para tanto, seja necessário intimar o
sujeito passivo a apresentar a documentação necessária à comprovação de sua existência,
titularidade e disponibilidade, conforme disposto nos incisos do § 1o do art. 82 da IN RFB no
1300/2012 (atualmente nos incisos do § 1o do art. 100 da IN RFB no 1717/2017).
Até porque, e principalmente, no que se refere ao direito material discutido nos
autos do Mandado de Segurança no 99.0001170-8, como bem aponta a Recorrente, já houve
evolução dos entendimentos judicial (Súmula no 494 STJ e REsp no 993164 / MG – Tema 432,
este último vinculante para este Conselho) e, consequentemente, administrativo (Acórdãos no
9303-008.515, no 9303-009.671, no 9303-009.501 e outros da CSRF) suficiente para, pelo menos
em tese, acomodar a sua pretensão sem necessidade de uso do título judicial.
Assim, tendo em vista o acima exposto e, especialmente considerando o
provimento judicial obtido pelo contribuinte, assim como a evolução administrativa na análise de
seu direito material, dou parcial provimento ao recurso voluntário para afastar o obstáculo
descrito pela Fiscalização, determinando a baixa dos autos à unidade de origem para que o
contribuinte seja intimado a apresentar a documentação necessária à comprovação de seu título
judicial, conforme atualmente previsto nos incisos do § 1o do art. 100 da IN RFB no 1717/2017,
e, atendido tal requisito normativo, seja analisado o respectivo direito creditório, quantificando-
se os créditos de titularidade da ora Recorrente, emitindo-se, desse modo, nova decisão.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.885 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900889/2013-86

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital